Tribunal: TJDFT
Processo: 0719825-84.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REEXAME PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção do cumprimento de sentença (CPC, art. 924, II), sob alegação de omissão/contradição e com pedido de efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição aptas a justificar a integração do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Inexistem os vícios alegados quando o acórdão enfrenta, de modo expresso e suficiente, as questões necessárias à solução da controvérsia, apresentando fundamentação idônea e coerente.
5. A discordância quanto à valoração de documentos e às conclusões do colegiado configura mero inconformismo e não autoriza embargos declaratórios, que não se prestam ao reexame do mérito.
6. Por se tratar de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo eventual irresignação ser veiculada pela via recursal adequada.
7. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022). 2. Ausentes tais vícios, é inviável a pretensão de rediscussão do mérito e reexame probatório. 3. Para fins de prequestionamento, aplicável o art. 1.025 do CPC.”